Tribunal: TJDFT
Processo: 0727902-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0727902-54.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA EMBARGADO: YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré/recorrida, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, em face do Acórdão proferido por esta Turma, que deu parcial provimento ao recurso inominado da autora. Contrarrazões sob o ID 76696488; a embargada requer a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, diante do intuito manifestamente protelatório. DECIDO. O recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Nos termos do art. 49, c/c o art. 12-A da Lei no 9.099/1995 o prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis. Nos Juizados Especiais, o referido prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca do Acórdão; no caso, a intimação da sentença se deu por publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Esclareça-se que os atos judiciais e os expedientes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) passaram a ser publicados exclusivamente no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) a partir do dia 7 de outubro de 2024, nos termos da Resolução no 455 de 27/4/2022 do Conselho Nacional de Justiça. O acesso ao DJEN é realizado por meio do Portal de Serviços do Poder Judiciário (PSPJ) ou do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em consulta ao sítio do CNJ https://comunica.pje.jus.br, é possível constatar que o ato judicial foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 12/9/2025: O prazo encerrou no dia 22/9/2025. O recurso foi interposto na data de 24/9/2025. Em pesquisa ao Indicador de Indisponibilidade do PJe - 1o Grau (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/), não se verifica indisponibilidade do PJe no mês de setembro/2025, de modo que não havia impedimento de ordem técnica para a prática tempestiva do ato processual. Ademais, é ônus do advogado acompanhar os prazos processuais estabelecidos nas normas de regência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, nos termos do art. 11, incisos V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n.o 20 de 21/12/2021). Por fim, apesar de não conhecidos, os Embargos de Declaração opostos não possuem caráter manifestamente protelatórios, não possuindo cabimento a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora